Tribunal: TJMT
Processo: 1045728-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045728-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESARIAL. TEMA 769 DO STJ. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA IMEDIATA DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20%. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por microempresa executada contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, que deferiu penhora de 30% do faturamento mensal da empresa diante da frustração das diligências de localização patrimonial. O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual da constrição para 20%. Em sede de Recurso Especial, a Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante de possível desconformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 769 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido observa as balizas fixadas pelo STJ no Tema 769 quanto à penhora sobre faturamento empresarial; (
ii
) estabelecer se houve fundamentação concreta e individualizada acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade e da fixação do percentual constritivo; e (
iii
) determinar se a ausência imediata de nomeação de administrador-depositário acarreta nulidade da medida executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre faturamento empresarial possui natureza excepcional, mas é admissível quando demonstrada a inexistência de bens classificados em posição
preferencial ou a ineficácia dos meios executivos ordinários, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 769.

As diligências executivas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB restaram infrutíferas, evidenciando o esgotamento razoável das medidas ordinárias de satisfação do crédito.

A executada não indicou bens passíveis de constrição, não apresentou plano concreto de adimplemento nem apontou meio executivo alternativo igualmente eficaz para satisfação da obrigação.

A alegação de inviabilidade financeira da empresa permaneceu desacompanhada de documentação contábil idônea, inexistindo balanço patrimonial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultados ou outros elementos técnicos capazes de demonstrar comprometimento concreto da atividade empresarial.

A redução do percentual da penhora de 30% para 20% decorre de medida de prudência jurisdicional voltada à harmonização entre a efetividade da execução, a ausência de colaboração patrimonial da executada, o porte empresarial da devedora e a preservação mínima da atividade econômica.

A ausência de deliberação imediata acerca da nomeação de administrador-depositário não acarreta nulidade automática da constrição, pois a operacionalização da medida executiva pode ser disciplinada posteriormente pelo Juízo da execução, nos termos do art. 866, §2º, do CPC.

O acórdão recorrido permanece compatível, em sua conclusão, com a tese firmada pelo STJ no Tema 769, sendo necessária apenas a integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o parcial provimento do Agravo de Instrumento para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal da executada ao percentual de 20%.

Tese de julgamento
:
1.
A penhora sobre faturamento empresarial pode ser deferida quando frustradas as diligências ordinárias de localização patrimonial e inexistentes bens suficientes à garantia da execução.
2.
O princípio da menor onerosidade exige demonstração concreta da inviabilidade financeira da medida executiva, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de prova contábil idônea.
3.
A
fixação do percentual da penhora deve observar as circunstâncias concretas do caso, conciliando a efetividade da execução com a preservação da atividade empresarial.
4.
A ausência de nomeação imediata de administrador-depositário não invalida automaticamente a penhora sobre faturamento, podendo a medida ser regulamentada posteriormente pelo Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”. CPC/2015,
arts
. 300, 489, §1º, IV, 805, parágrafo único, 835, X e §1º, 866, §2º, 1.022, I e II, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.835.864/SP, Tema 769.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Os autos retornam a esta Quinta Câmara de Direito Privado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 769 dos recursos repetitivos.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, apenas para reduzir de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) o percentual de penhora incidente sobre o faturamento da empresa executada, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Em síntese, consignou-se no julgamento originário que a constrição sobre o faturamento empresarial
revelava-se
admissível diante das sucessivas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, inexistindo demonstração concreta de inviabilidade financeira da empresa executada apta a justificar o afastamento integral da medida constritiva, embora se mostrasse prudente a mitigação parcial do percentual inicialmente arbitrado pelo Juízo singular
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:ZANATA & LIMA ZANATA LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MICROEMPRESA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSOCONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que deferiu a penhora de 30% de seu faturamento mensal, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 88.071,39, em razão da frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial pelos meios eletrônicos disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a penhora de faturamento, em percentual fixado pelo juízo a quo, compromete a atividade empresarial da executada, configurando-se medida excessivamente onerosa;

(
ii
) se estão presentes os requisitos legais para autorizar a constrição, nos termos do art. 866 do CPC/2015, inclusive a nomeação de administrador-depositário;

(
iii
) se é admissível a redução do percentual da penhora para preservar a continuidade das atividades empresariais, sem comprometer a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento possui natureza excepcional e exige demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis e da viabilidadeda medida, conforme jurisprudência do STJ.

4. No caso, restaram frustradas todas as tentativas anteriores de localização de bens, e não houve por parte da agravante a indicação de meios menos onerosos para cumprimento da obrigação.

5. A alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial, desacompanhada de prova contábil idônea, não autoriza o afastamento da constrição.

6. Todavia, em atenção ao princípio da proporcionalidade e diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução do percentual da penhora de 30% para 20% do faturamento mensal da agravante.

7. Ressalva-se a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem, à luz da evolução da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal da agravante para 20%.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre faturamento empresarial deve ser precedida de demonstração da inexistência de bens penhoráveis e da viabilidade da medida, nos termos do art. 866 do CPC.

2. A ausência de comprovação contábil da alegada onerosidade excessiva não impede a constrição, mas autoriza, em casos justificados, a mitigação do percentual para atender à proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 805,
p.u
., e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/12/2021,
DJe
17/12/2021; TJMT, N.U 1014607-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zanata & Lima Zanata Ltda, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1039201-02.2025.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na origem, a exequente promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado do débito, segundo consta dos autos, alcança aproximadamente R$ 88.071,39. Diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, notadamente SISBAJUD e RENAJUD, o credor requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão combatida, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante, determinando a expedição de mandado para cumprimento urgente por oficial de justiça plantonista, até a integral satisfação da obrigação.

Em razões recursais,osagravantesinvocamosseguintesquestionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada seria excessivamente onerosa, por se tratar de microempresa, afirmando que a constrição no patamar fixado comprometeria a continuidade de suas atividades.

Aduz, ainda, que a penhora de faturamento possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil, dentre eles a nomeação de administrador-depositário, o que não teria sido observado na decisão recorrida.

Por fim, a reforma da decisão, para afastar a penhora ou,subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

O pedido de tutela recursal foi apreciado e indeferido por decisão deste Relator
, ante a ausência de demonstração, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme se extrai da decisão de
ID nº 337818876.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, na qual sustenta o não provimento do Agravo de Instrumento e a consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo
(ID nº 341110890).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-sede Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zanata & Lima Zanata Ltda, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1039201-02.2025.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Na origem, a exequente promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado do débito, segundo consta dos autos, alcança aproximadamente R$ 88.071,39. Diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, notadamente SISBAJUD e RENAJUD, o credor requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão combatida, deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da agravante, determinando a expedição de mandadopara cumprimento urgente por oficial de justiça plantonista, até a integral satisfação da obrigação.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas pelo recorrente.

Da onerosidade excessiva. Do caráter excepcional da medida.Defendea reforma da decisão, para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

No presente caso, a parte agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento de sua empresa, fixada no patamar de 30% (trinta por cento), ao argumento de que a medida se revela excessivamente onerosa, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, além de comprometer a continuidade de suas atividades empresariais, razão pela qual pugna pela sua revisão por esta instância revisora.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tais alegações não se fazem acompanhar de qualquer proposta concreta ou alternativa viável capaz de viabilizar a satisfação do crédito de forma menos gravosa.

Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a autorização da penhora sobre o faturamento não decorreu de decisão açodada ou prematura, mas foi precedida de longa marcha processual, na qual restaram esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito. Diversas diligências foram realizadas pelo juízo de origem com vistas à localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, evidenciando a inexistência de patrimônio disponível capaz de garantir a execução por meios menos invasivos.

O agravante não indicou bens passíveis de constrição, tampouco apresentou plano de pagamento ou qualquer outra modalidade executiva apta a assegurar a efetividade da execução sem a incidência sobre o faturamento, mantendo-se inerte, conforme se verifica do ID nº 211869403.

Nessas circunstâncias, a mera invocação abstrata do princípio da menor onerosidade, desacompanhada da indicação de meio igualmente eficaz e menos gravoso, não se mostra suficiente para afastar a medida constritiva adotada, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ainda nessa senda, cumpre ressaltar que, embora a penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 do Código de Processo Civil, possua natureza excepcional e deva ser admitida apenas quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos já constritos, bem como a suficiência e viabilidade da medida para a satisfação do crédito, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial do executado, a jurisprudência hodierna tem se orientado no sentido de admitir a adoção dessa modalidade constritiva, desde que observados tais pressupostos, como meio legítimo e eficaz de assegurar a efetividade da execução.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A
QUO .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.
Precedentes. 2. No caso, o
eg
. Tribunal de Justiça
autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis.
Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1907278 SP 2021/0164077-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – INDICAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DOS SÓCIOS – INDEFERIMENTO – PERIGO DE INSUBISISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores encontrados em conta corrente de pessoa jurídica exige a efetiva comprovação de que se trata de capital de giro essencial à continuidade das atividades.
[...]”(N.U 1014607-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA COM CNPJ INAPTO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inaptidão cadastral do CNPJ por omissão de declarações não impede, por si só, a penhora sobre o faturamento da empresa. 2. A ausência de lucros distribuídos não comprova a inexistência de faturamento. 3.
A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a penhora sobre faturamento em percentual razoável quando frustradas outras medidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 797; 805; 866. Instrução Normativa RFB nº 2.119/2022,
arts
. 9º, 38, 49 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2.787.405/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025.

(N.U 1034510-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026)

De igual modo, a alegação de que a penhora de 30% do faturamento comprometeria o regular funcionamento da empresa não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Embora o agravante afirme que o percentual fixado seria incompatível com sua realidade financeira, não trouxe documentação contábil idônea apta a demonstrar, de forma objetiva, que a constrição inviabilizaria o pagamento de despesas ordinárias, a manutenção do capital de giro ou mesmo a continuidade das atividades empresariais. Inexistem nos autos balanços, demonstrativos de resultado, declarações fiscais ou
quaisquer outros documentos técnicos que permitam concluir pela efetiva asfixia financeira alegada.

Registre-se, ainda, que é ônus do executado trazer aos autos a documentação fiscal e contábil completa apta a demonstrar eventual excesso ou onerosidade da medida executiva, providência que não foi observada nem na origem, nem em sede de Agravo de Instrumento.

Não obstante tal omissão probatória, e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de se tratar de microempresa, entendo razoável e prudente a redução do percentual de constrição sobre o faturamento para 20% (vinte por cento).

Frise-se que, embora o executado não tenha comprovado que a constrição no patamar de 30% de seus rendimentos caracterizaria onerosidade excessiva, a redução ora promovida atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a efetividade da execução sem descurar da necessidade de resguardar minimamente a atividade empresarial.

Ademais, nada impede que, em futura análise, o juízo monocrático, à vista dos resultados das ordens de bloqueio mensais e da evolução da execução, venha a sopesar a manutenção ou eventual alteração do quantum fixado em 20% (vinte por cento), adequando a medida às circunstâncias fáticas que se apresentarem no curso do feito.

Nesse contexto, a penhora do faturamento, ora ajustada ao percentual de
20%(vinte por cento)
, mostra-se adequada, proporcional e necessária, atendendo à finalidade de conferir efetividade à execução, sem que tenha sido demonstrado, de forma concreta, qualquer comprometimento da atividade empresarial, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, com a redução parcial do percentual de constrição.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o quantum
fixado para o patamar de
20% (vinte por cento) ao mês sobre o valor dofaturamento da empresa
, até a integral satisfação da obrigação,mantendo-se, no mais,
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

No Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos
arts
. 489, §1º, IV, 805, parágrafo único, 835, X, 866, §2º, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria aplicado o princípio da menor onerosidade de forma abstrata, sem respaldo em elementos concretos dos autos, bem como deixado de observar a necessidade de nomeação de administrador-depositário para operacionalização da penhora de faturamento.

Ao proceder ao exame de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência desta Corte entendeu haver aparente desconformidade entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 769 dos recursos repetitivos, especialmente quanto à necessidade de individualização concreta do percentual constritivo e observância das balizas previstas no art. 866 do Código de Processo Civil, determinando a devolução dos autos a este órgão fracionário para deliberação acerca de eventual retratação.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, em síntese, a manutenção integral do acórdão recorrido, ao argumento de que a penhora sobre faturamento somente foi deferida após o esgotamento das diligências executivas ordinárias, inexistindo demonstração concreta de inviabilidade financeira da empresa executada apta a
justificar o afastamento da medida constritiva ou a modificação do percentual fixado por esta Câmara.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do Recurso Especial interposto pela executada, no qual foi apontada aparente desconformidade entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 769 dos recursos repetitivos.

Como cediço, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil constitui mecanismo processual voltado à harmonização dos julgamentos proferidos pelos órgãos fracionários com a orientação vinculante posteriormente consolidada pelos Tribunais Superiores no regime dos recursos repetitivos.

A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se, portanto, à verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 769, especialmente no tocante:

(i) à aplicação do princípio da menor onerosidade;

(
ii
) à individualização do percentual incidente sobre o faturamento empresarial;

e

(
iii
) à observância das balizas previstas no art. 866 do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.835.864/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de faturamento empresarial possui caráter excepcional, admitindo-se sua adoção quando demonstrada a inexistência de bens classificados em posição preferencial na ordem legal de penhora ou quando evidenciada a insuficiência dos meios executivos ordinários, desde que observada a preservação da atividade empresarial e fixado percentual compatível com as circunstâncias concretas do caso.

A Corte Superior também assentou que a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode ocorrer de forma abstrata ou dissociada dos elementos efetivamente constantes dos autos, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

A tese firmada restou assim ementada:

I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.

No caso em exame, contudo, verifica-se que o acórdão recorrido permanece compatível, em sua conclusão, com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se necessária apenas
integração e explicitação mais detalhada
da fundamentação anteriormente adotada.
Explico.

Compulsando-se os autos originários, verifica-se que a constrição sobre o faturamento empresarial não decorreu de providência automática ou prematura, mas foi precedida de sucessivas diligências executivas voltadas à localização de patrimônio passível de constrição, todas infrutíferas.

A execução foi ajuizada em 29/04/2025
(ID.
192194338
– PJE 1º Grau)
, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 74.324,46 (setenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), oriundo de operação originalmente contratada no montante de R$ 199.436,00 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

No curso da execução, foram realizadas reiteradas tentativas de localização patrimonial mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, inclusive SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB, conforme se extrai das
petições, comprovantes e certidões juntados nos ids. 196212906, 203207737, 210757217, 211600914, 214388797/214388799, 231048334 e 234026933
– todos do processo na origem
, todas desacompanhadas de localização de patrimônio suficiente à garantia integral do débito.

Além disso, constam dos autos sucessivos requerimentos formulados pela exequente voltados à adoção de medidas executivas substitutivas e complementares, incluindo pesquisas patrimoniais adicionais, utilização da ferramenta SNIPER, expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sem localização de ativos aptos à satisfação do crédito exequendo.

Observa-se, ainda, que o Juízo singular proferiu sucessivas decisões autorizando medidas constritivas e pesquisas patrimoniais diante da reiterada ausência de localização de bens penhoráveis, circunstância evidenciada, dentre outros atos, pelas decisões de ids. 210757212, 211869403, 214848116, 221375178, 223434366, 230442583, 231593436, 232548009 e 234026928.

Nesse contexto, evidencia-se que a penhora sobre o faturamento empresarial somente foi deferida após efetivo esgotamento razoável das diligências executivas ordinárias, inexistindo nos autos demonstração de patrimônio livre e suficiente apto à garantia da execução.

Também se verifica que a executada, embora regularmente em atividade empresarial, deixou de indicar bens passíveis de constrição, não apresentou plano concreto de adimplemento, tampouco demonstrou meio executivo alternativo igualmente eficaz à satisfação do crédito perseguido, limitando-se à alegação genérica de excessiva onerosidade da medida.

Por outro lado, a alegação de inviabilidade financeira decorrente da penhora igualmente permaneceu desacompanhada de demonstração técnica minimamente idônea, inexistindo nos autos balanço patrimonial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, declaração fiscal, escrituração contábil ou qualquer outro elemento técnico apto a evidenciar comprometimento concreto das atividades empresariais da executada.

Com efeito, embora a agravante tenha sustentado que a constrição inviabilizaria a continuidade da atividade econômica, não produziu prova contábil robusta apta a demonstrar efetivo colapso financeiro ou impossibilidade operacional decorrente da penhora parcial do faturamento.

Assim, a redução do percentual originalmente fixado pelo Juízo singular não representou reconhecimento de inviabilidade financeira da empresa agravante
,
circunstância que sequer foi demonstrada nos autos, mas medida de prudência jurisdicional destinada à harmonização entre:

(i) a efetividade da tutela executiva;

(
ii
) a ausência de colaboração patrimonial da devedora;

(
iii
) o porte empresarial da executada;

(
iv
) a inexistência de patrimônio suficiente à satisfação da dívida;

e

(v) a preservação da continuidade mínima da atividade econômica.

Nesse contexto, a mitigação do percentual inicialmente arbitrado mostrou-se compatível com as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 769, notadamente diante da necessidade de conciliar a satisfação do crédito exequendo com a preservação da atividade empresarial, sem, contudo, inviabilizar por completo a efetividade da execução.

Cumpre observar, ainda, que a penhora sobre faturamento possui natureza dinâmica e continuada, podendo ser revista, ampliada, reduzida ou ajustada pelo Juízo da execução à luz da evolução concreta do cumprimento da medida e dos elementos supervenientes eventualmente produzidos pelas partes.

No tocante à alegada ausência de administrador-depositário, cumpre esclarecer que a operacionalização da constrição constitui matéria sujeita ao acompanhamento permanente do Juízo da execução, a quem compete disciplinar concretamente o cumprimento da medida executiva, inclusive com eventual nomeação de administrador, caso necessária à adequada fiscalização da penhora e à preservação da atividade empresarial, nos termos do art. 866, §2º, do Código de Processo Civil.

A ausência de deliberação específica acerca da imediata nomeação de administrador-depositário, por si só, não conduz automaticamente à nulidade da medida constritiva, sobretudo quando preservada a possibilidade de regulamentação posterior pelo Juízo de origem conforme as necessidades práticas verificadas durante o cumprimento da execução.

Ressalte-se, por fim, que o Recurso Especial foi interposto exclusivamente pela executada, inexistindo insurgência da parte exequente quanto à redução do percentual promovida por esta Câmara, circunstância que impede eventual agravamento da situação processual da recorrente, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Nessa perspectiva, eventual conclusão em sentido diverso demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no tocante à suficiência das diligências executivas realizadas, à
inexistência de bens passíveis de constrição, à ausência de demonstração contábil minimamente idônea acerca da alegada inviabilidade financeira da empresa executada e, ainda, à adequação do percentual fixado às peculiaridades concretas verificadas no caso em exame.

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido permanece compatível, em sua conclusão, com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 769 dos recursos repetitivos, mostrando-se necessária apenas a integração da fundamentação anteriormente adotada, sem alteração do resultado do julgamento.

Conclusão

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
,
integro
a fundamentação do acórdão anteriormente proferido, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se o parcial provimento do Agravo de Instrumento apenas para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal da executada ao percentual de 20% (vinte por cento).

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026